Tribunal: TJDFT
Processo: 0733540-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA DECLINADA EM FAVOR DO DOMICÍLIO DOS AUTORES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPÓTESE DE COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DA REGRA INSERTA NA ALÍNEA “A” DO INCISO III DO ARTIGO 53 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA.

1. Observado que o vínculo contratual estabelecido entre as partes tem origem em cédulas de crédito rural, cujos valores disponibilizados devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais, não há relação de consumo entre as partes, uma vez que o mutuário não figura como destinatário final da operação financeira.

2. Consoante a regra inserta no artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, deve ser considerado competente o foro do lugar “onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica”.

3. Em se tratando de competência territorial, de natureza relativa, não é cabível a declinação de ofício, conforme entendimento consolidado pela Súmula n. 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.